Tribunal: TJMT
Processo: 1025406-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025406-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGADO), JOSE DONIZETI RODRIGUES - CPF: 025.762.898-35 (EMBARGADO), VITOR LEAL FILIZZOLA - CPF: 054.764.868-52 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA - CPF: 138.286.778-60 (EMBARGANTE), VALTER LEAL FILIZZOLA - CPF: 044.792.158-40 (EMBARGANTE), EUREA LUCIA DE SOUZA FILIZZOLA - CPF: 489.720.881-53 (EMBARGANTE), FERNANDO LEAL FILIZZOLA - CPF: 069.818.268-52 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DESTRO - CPF: 970.679.118-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ORDENAR A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA ÁREA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE - PERDA DA POSSE DO IMÓVEL PELOS EMBARGANTES HÁ MAIS DE 9 ANOS – MODIFICAÇÃO CONSIDERAVEL DA SITUAÇÃO FÁTICA – CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VITOR LEAL FILIZZOLA, CLÁUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA, VALTER LEAL FILIZZOLA, EUREA LÚCIA DE SOUZA FILIZZOLA, e FERNANDO LEAL FILIZZOLA (“Família Filizzola”), contra o r. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra os embargantes, reformando a r. decisão agravada proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 0001619-15.2010.8.11.0007), ajuizada contra os embargantes por JOSÉ DONIZETI RODRIGUES e ROBERTO ZAMPIERI, indeferindo o pedido de reintegração liminar de posse formulado (cf. Id. n. 170782154)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é contraditório porque “não apreciou argumentos fundamentais do recurso, capazes de, em tese, conduzir à conclusão diversa; além de ter partido de premissa falsa”, já que se pedia “que cumprisse o disposto no art. 678 do Código de Processo Civil”, ou seja, cumprisse exatamente o que determinou a decisão quando o Juízo “convencendo-se a respeito da posse dos Embargantes, determinou a reintegração do bem aos agravantes”

Afirmam ainda, contradição quanto a não observância do princípio da dialeticidade, já que “não se pode conhecer de recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, assim, entendem que “ não resta dúvida, portanto, que o v. acórdão embargando, além de partir de falsa premissa e revelar uma contradição, também não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”;

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as contradições apontadas e consequentemente desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. Prequestiona violação dos “
artigos 1.022, I e II, c/c parágrafo único II e art. 489, §1º, IV e 1.025; 141; 678; 932, III; 1.016, II e III, do Código de Processo Civil; e demais pertinentes”. (cf. Id. 171931177)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
173089651, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acórdão o seguinte:

Os agravados arguem preliminar de não reconhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal. Sem razão.

O art. 1.016 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de agravo de instrumento, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido” (III)

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96). ”

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014).

(...)

No caso, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para fins de não permitir o cumprimento da liminar de reintegração de posse (...), passados mais de 12 anos do ajuizamento da ação e mais de 8 anos da imissão na posse”.

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

(...)

Inicialmente cumpre destacar que nenhuma ressalva deve ser feita ao relatório da r. decisão liminar, por se tratar de mero inconformismo da parte embargante/agravada.

Após prolação da decisão agravada, nada de substancialmente inovador sobreveio aos autos recursais, senão a defesa do cabimento e adequação da ordem liminar de reintegração na posse do imóvel objeto lide, feita em contrarrazões, onde os agravados discorrem sobre o acerto da decisão agravada, já que a magistrada “se convenceu de estar suficientemente provada a posse dos Embargantes/Agravados, além de comprovado documentalmente a aquisição do bem antes da penhora”, reafirmando que o Juízo, “não tinha, pois, alternativa, senão a de cumprir a lei processual civil, determinando que os Embargantes fossem reintegrados na posse do bem objeto dos embargos, como corretamente fez”.

Pois bem. Como anteriormente analisado e, relegada a flamejante discussão acerca do preenchimento dos requisitos dos arts. 674 e 677 do CPC/2015, vigente à época da formulação do pedido de reintegração liminar de posse deferido pela r. decisão agravada (cf. Id. nº 85358251 dos autos de origem), correspondentes aos arts. 1.046 e 1.050 do CPC/1973, vigente à época da oposição dos Embargos de Terceiro, especialmente sobre a qualidade de terceiros de boa-fé dos Filizzola, não se pode negar que a providência ordenada pela r. decisão agravada poderá causar dano grave, de difícil e quiçá impossível reparação, já que, como visto, a perda da posse do imóvel objeto da lide pelos embargantes/agravados ocorreu há mais de nove anos, ainda em 2013, e, de lá para cá, modificou-se consideravelmente a situação fática subjacente à controvérsia.

Ademais, guardadas as devidas cautelas, até para evitar prejulgamento da matéria, continuo convencido e, admito satisfatoriamente demonstrada, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, posto que razão parece acompanhar os embargados/agravantes, ou, no mínimo, são relevantes seus argumentos acerca da suposta desídia dos embargantes/agravados quanto ao registro da Escritura Pública lavrada nos idos de 1998 para aquisição do imóvel objeto da lide junto à Agropecuária Mogno, especialmente ante a constatação de que, à exceção do celebrado com os Filizzola, todos os demais negócios jurídicos envolvendo o bem entre 1998 e 2002 foram prontamente registrados na matrícula nº 2.142 do SRI da Comarca de Alta Floresta/MT (cf. Id. nº 85704799 - Pág. 5/6 dos autos de origem).

No caso, relegada a discussão sobre possibilidade do entendimento acerca da documentação apresentada pelos agravados, dando conta que “a aquisição do imóvel por parte dos embargantes se deu em 13 de novembro de 1998, ou seja, antes da penhora do bem em 15 de julho de 2009”, fato é que o conjunto probatório apresentado, complementado pelos agravantes nesta sede recursal, convencem do perigo de irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo, daí a afirmação da decisão concessiva do efeito suspensivo ao presente recurso.

Essa nuance, porém, não enseja, por si só, automática reforma da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse formulado pelos embargantes/agravados, pois, mesmo no procedimento comum, seria possível agasalhar a pretensão dos agravantes em juízo de tutela de urgência, se preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do mesmo Código, ou seja, se “houver elementos que evidenciem a probabilidade” do alegado à proteção possessória, este que decorreria da demonstração satisfatória de que os agravantes exercem posse sobre o imóvel, pois como já demonstrado, a perda da posse do referido imóvel pelos agravados ocorreu há mais de 9 anos, restando suficientemente demonstrado o “perigo de dano” que justifique e autorize a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência e ordenou a reintegração dos agravados na posse da área.

Quanto ao processamento do feito, verificou-se que o Juízo à época, decretou a revelia da coembargada Agropecuária Mogno por admitir que esta já tinha sido validamente citada, “em conformidade com o disposto no art. 1.050, §3º, do Código de Processo Civil” de 1973, vigente à época, mas não se manifestara no prazo assinalado (cf. Id. nº 83122049 - Pág. 29 dos autos de origem)

Ocorre que referida norma processual dispunha que “a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal”, e que, embora o documento vinculado ao Id. nº 83122048 - Pág. 126 dos – cf. Id. nº 83122043 - Pág. 13 dos autos de origem – grifo no original). autos de origem mostre que a Agropecuária Mogno era representada pelos advogados Nelson Paschoal Biazzi e Aarão Lincoln Sicuto na ação principal, a saber, o Cumprimento de Sentença relativo à ação de “Cobrança de Comissão por Intermediação de Negócio” (Proc. nº 0001189-44.2002.8.11.0007 – Código 16217), verifica-se os nomes e dados dos causídicos não foram indicados quando da publicação da ordem de citação às fls. 229 do DJe nº 8443, disponibilizado em 28/10/2010, inclusive porque os embargantes/agravados pediram expressamente na inicial dos Embargos de Terceiro “a citação dos embargados pelos Correios”

Assim, embora a conduta dos embargantes/agravados, consistente na falta de indicação dos advogados dos embargados na petição inicial dos Embargos de Terceiro, em descompasso com a norma cogente do art. 1.050, §3º, do CPC/1973, vigente à época, possa ter contribuído para isso, parece que, por erro de autuação atribuível à z. Secretaria do Juízo, e, consequentemente, ao Poder Judiciário, não houve citação válida da Agropecuária Mogno para a demanda, não se podendo falar, “data venia”, em desacertado da afirmação decisória de “inviabilidade de apreciação do mérito da demanda neste momento, eis que a causa não se encontra madura para tanto, fazendo-se necessária a citação da Agropecuária Mogno”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de reintegração liminar de posse formulado pelos agravados.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023